Tribunal: TJPA
Processo: 0010227-92.2017.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0010227-92.2017.8.14.0000

AUTORIDADE: ESTADO DO PARA

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: ANTONIO WAGNER GOMES FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO.

RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual
da Seção do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

com início em 13/12/2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face do Acórdão de id. nº 9103697 - Pág. 1, o qual indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória e julgou o feito sem resolução de mérito.

O Acórdão mencionado foi ementado da seguinte forma:

AÇÃO RESCISÓRIA
. DIREITO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS INSTITUIDORAS DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ART. 966, V DO CPC. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA E PROPOSITURA DA AÇÃO PRECEDENTE À DECISÃO EM CONTROLE CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

1.
Trata-se de ação rescisória visando a desconstituição do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo, contudo, a

condenação do Estado do Pará ao pagamento dos correspondentes valores retroativos do adicional de interiorização;

2.
No caso em exame, o pedido rescisório se pauta no inciso V do dispositivo colacionado, que prevê a violação à norma jurídica como uma das hipóteses permissivas da desconstituição da coisa julgada material. No mérito, o Estado do Pará sustenta a inconstitucionalidade formal do inciso V do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e da Lei nº 5.652/91 (instituidoras do adicional de interiorização de militares) por violarem o §1º do art. 61, o §6º do art. 144 e o caput do art. 25, ambos da CF/88, que garantem ao chefe do executivo a reserva de iniciativa de lei que imponha ônus orçamentário, mediante criação ou majoração de despesas com pagamento de pessoal administrativo;

3
. A alegada violação ao art. 61, § 1º, II, “a”, “c” e “f”, da Constituição Federal, ante o vício de iniciativa da Lei Estadual nº 5.652/91, norma que embasa o pedido inicial na origem, não fora ventilada no processo, e por obvio, a decisão rescindenda não a aprecia, restringindo-se tal análise, sob o prisma constitucional, à alegada violação ao art. 37, XIV, da CF, pois o adicional de interiorização teria fundamento idêntico à gratificação de localidade especial. Assim, resta patente a inovação argumentativa, o que não é permitido na espécie, porquanto a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedente do STJ;

4. De acordo com o julgamento do RE nº 611503, em sede de Repercussão Geral, a ação rescisória que impugna decisões inquinadas de vício de inconstitucionalidade reconhecido em decisão de controle constitucional deve ser proposta somente após o trânsito em julgado da decisão que declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma em questão (Tema 360/STF);

5. A rescisória sob exame foi proposta em momento anterior a arguição de inconstitucionalidade da norma que somente foi declarada inconstitucional em 21/12/2020, de modo que, o fundamento do pedido não pode ser alcançado pelo julgamento da ADI nº 6.321/PA, para cuja arguição faz-se indispensável a propositura de ação desconstitutiva posterior;

6. Desta forma, considerando que a matéria levantada na ação rescisória não foi objeto do julgamento proferido na decisão judicial executada, bem como, anuncia vicio ainda não reconhecido a época da sua propositura pelo STF até o trânsito em julgado da decisão rescindenda, denota-se a ausência de interesse processual, na medida que não há, nos autos, justa causa a respaldar o pedido rescisório;

7. Honorários advocatícios pelo autor, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos dos §§2º 8º, do art. 85 do CPC;

8. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo sem julgamento de mérito.

Inconformado com os termos decisórios, o ente Estadual opôs embargos de declaração (id nº 9480190 - Pág. 1)
.

Em suas razões, o embargante aponta que a decisão merece ser revista, isso porque, a fixação de honorários decorre essencialmente da sucumbência e, na presente ação rescisória, a parte requerida não apresentou contestação ou qualquer outra manifestação no processo, devendo ser excluída a verba fixada.

Segue argumentando que não houve sequer a angularização da relação processual, logo não há o que se falar em fixação de honorários.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para impor efeito modificativo à decisão retro.

A parte embargada apresentou contrarrazões ao recurso pugnando, em resumo, o desprovimento do recurso com aplicação de multa por litigância de má fé e majoração dos honorários advocatícios (id nº 9881133 - Pág. 3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Precipuamente, o art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, frisa-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente, não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou ainda propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Assim, o objetivo dos embargos de declaração é esclarecer a obscuridade da decisão, suprir omissão existente, eliminar contradições ou ainda, corrigir eventual erro.

De plano, verifico que os presentes embargos não devem ser acolhidos.

Conforme consta nos autos, o acórdão embargado indeferiu a exordial e julgou extinto o feito com resolução de mérito, com fulcro no inciso VI do art. 485 do CPC/15, condenando o Estado do Pará a pagar R$1.000,000 (mil reais) à título de honorários advocatícios.

Diferente do que alega o ente Estadual, verifico que a parte requerida apresentou contestação nos autos, consoante id nº 6120581 - Pág. 1.

Assim, considerando que o demandado não se quedou inerte no feito, apresentando defesa nos autos, é certo que ocorreu a angularização da relação processual, daí porque devido os honorários fixados.

Nessa linha, colaciono a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA INVOCADA. 1. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SÚMULA 541 DO STF. VÍCIO INEXISTENTE. 2. DEPÓSITO INICIAL. LEVANTAMENTO EM FAVOR DO AUTOR. DESCABIMENTO. HIPÓTESE TAXATIVA DE CONVERSÃO DO DEPÓSITO EM MULTA EM FAVOR DO RÉU E NÃO DE SEU ADVOGADO. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO NO CASO CONCRETO. REVELIA. REQUERIDA QUE, EMBORA VENCEDORA, NÃO CONSTITUIU PROCURADOR. VÍCIO SANADO, COM A ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO.1. Inexiste omissão em relação à Súmula 514 do STF, pois o principal fundamento utilizado para a improcedência da ação rescisória foi o de ausência de violação manifesta da norma jurídica invocada e não a falta de esgotamento de todos os recursos cabíveis contra a decisão rescindenda. 2. “Na ação rescisória, a perda do depósito inicial em favor do réu depende de existência de julgamento colegiado unânime em seu desfavor, ante os expressos termos da lei e a orientação firmada pelo STF e o STJ, e não importando o fato de ter havido contestação” ( AgRg na AR 4.082/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/06/2010, DJe 01/02/2011).3.
Descabida a condenação do recorrente em honorários advocatícios em razão da revelia da parte vencedora, que não constituiu procurador nos autos, apesar de devidamente citada.Embargos acolhidos em parte, com efeitos infringentes
. (TJPR - 15ª C.Cível - 0006029-94.2013.8.16.0000 - Toledo - Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO - J. 23.05.2022)

(TJ-PR - ED: 00060299420138160000 Toledo 0006029-94.2013.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 23/05/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/05/2022)

AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM FUNDAMENTO NO ART. 966, VI e VIII, DO CPC. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HERDEIRO. IMPOSSIBILIDADE. FALSIDADE QUE DEVE SER AFERIDA NO JUÍZO ORFANOLÓGICO. INEXISTÊNCIA DE ERRO NO EXAME DOS FATOS. PRETENSÃO DE REDISCUTIR OS FUNDAMENTOS DO JULGADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (...) Regularmente citado por edital, o demandado não se manifestou, tendo sido decretada sua revelia, nos termos do art. 257, IV do NCPC. A revelia, em sentido estrito, é a situação em que se coloca o réu que não contesta, sendo o não atendimento por parte do réu ao chamamento estatal para integrar a relação jurídica processual. A despeito disso, a presunção de veracidade dos fatos narrados na exordial provocada pela revelia é relativa, não podendo o julgador, diante das provas produzidas ou da ausência destas, eximir-se de dar a correta solução ao caso. Se há elementos nos autos que levem à conclusão contrária ao alegado na inicial, não está o juiz obrigado a decidir em favor do pedido do autor. Ou seja, muito embora a ausência de resposta, em regra, acarrete a confissão ficta, esgotando-se o tema probatório, e culminando numa sentença favorável ao demandante, não está excluída a hipótese de existência de outros elementos que levem à convicção contrária, em apreço ao princípio da livre apreciação da prova e da persuasão racional, ex vi do art. 371, do NCPC. Na hipótese em tela, como dito, não há como se acolher a pretensão autoral. Em verdade, considerando que nenhum dos argumentos formulados pelo demandante possui o condão de afastar a existência da dívida, questiona-se, inclusive, se o autor teria interesse em ajuizar a presente demanda. Isso porque, se a dívida existe, e não é apresentado argumento que aponte o contrário, ela deve ser paga pelo executado. A dúvida que, por ventura existirá, consiste em saber quem deve receber a respectiva quantia. E quanto a isto, interessados são os possíveis credores e não o devedor
.
De qualquer forma, seja por um fundamento ou por outro, a presente demanda rescisória não deve prosperar
. Por fim, considerando que o demandado se quedou revel, não tendo, em momento algum, constituído advogado, não há que se falar em condenação dos demandantes ao pagamento de honorários advocatícios, subsistindo, apenas, o dever de pagar as custas processuais. Improcedência da ação rescisória.

(TJ-RJ - AR: 00282253520178190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 33 VARA CIVEL, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 19/09/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Logo, ausente erro de fato no julgado, uma vez que são devidos os honorários advocatícios no caso.

Pedidos em sede de contrarrazões

Da aplicação de multa por litigância de má-fé

Analisando o pedido de litigância de má-fé aventado em sede de contrarrazões não denoto no presente caso, de forma cabal e concreta, a ocorrência de alguma das hipóteses prescritas no art. 80 do CPC, capazes de ensejar tal condenação, razão pela qual deixo de aplicar a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Majoração de honorários advocatícios

O Embargado pretende a majoração dos honorários para 10% sobre o valor da causa, com fulcro no §2º do art. 85 CPC.

A legislação processual civil em vigor dispõe que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, estabelecendo critérios e limites para a condenação quando for parte a Fazenda Pública.

Desse modo, considerando que a matéria versada nos autos não apresenta grande complexidade, bem como que o trabalho dispendido pelo causídico da parte ré se resumiu à apresentação de contestação e contrarrazão, em atenção às normas processuais transcritas alhures, mantenho o valor fixado a título de honorário nos termos dos §§2º 8º, do art. 85 do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 13 de dezembro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/12/2022